Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001699-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LUIZA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 137.939.851-72 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao julgar Agravo Interno, manteve sua legitimidade passiva e a competência da Justiça Estadual para processar ação indenizatória relativa a saldo de conta PASEP, mas reformou a decisão de primeiro grau para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e determinar a observância do Tema 1300 do STJ quanto ao ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão no julgado que, ao analisar a legitimidade passiva da instituição financeira com base no Tema 1150/STJ, se atém à causa de pedir narrada na petição inicial, postergando a análise da suficiência do conjunto probatório inicial para o momento do julgamento de mérito pelo juízo de origem.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo Interno nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que, em Ação de Indenização por Danos Materiais (PASEP), rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, e deferiu a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder a demandas que discutem falhas na prestação de serviço relacionadas à administração de contas PASEP, como saques indevidos ou má gestão, o que firma a competência da Justiça Estadual, nos termos do Tema 1150 do STJ.

É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor para fins de inversão do ônus da prova em ações que contestam saques em contas individualizadas do PASEP, por força da tese vinculante firmada no Tema 1300 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Aduz o embargante que o acórdão é contraditório e omisso, pois, ao manter sua legitimidade passiva com base no Tema 1150 do STJ, deixou de analisar a real natureza da pretensão da parte embargada.

Assevera que a petição inicial, embora alegue desfalques, camufla a verdadeira intenção de alterar os parâmetros de cálculo e os índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União.

Afirma que a planilha de cálculo apresentada pela própria autora comprova que a sua pretensão não se refere a saques indevidos ou má gestão, mas sim à recomposição de valores com base na aplicação de índices diversos dos legalmente previstos (como INPC e expurgos inflacionários), o que atrairia a responsabilidade exclusiva da União.

Argumenta que, nesse contexto, a decisão embargada aplicou de forma equivocada o Tema 1150 do STJ, pois a discussão de fundo não diz respeito a uma falha operacional do banco, mas sim aos critérios de remuneração da conta, cuja gestão compete ao ente federal.

Sustenta que, uma vez comprovado que a lide versa sobre a modificação dos índices de correção, a sua ilegitimidade passiva é manifesta, devendo a ação ser extinta em relação a si, nos termos dos artigos 330, II, e 485, VI, do CPC.

Ressalta que, sendo a União a parte legítima para figurar no polo passivo, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição e omissão apontadas, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Federal, com a consequente remessa dos autos. Prequestiona os artigos 330, II, e 485, VI, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

Após uma análise detida e criteriosa das razões recursais em confronto com os fundamentos do acórdão embargado, concluo que a pretensão do embargante não merece prosperar. Os vícios apontados, em verdade, não se configuram, revelando-se a insurgência como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que transborda os limites estreitos da via aclaratória.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, aplicou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO), que fixou a tese de que "
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa
".

A decisão colegiada, portanto, limitou-se a verificar se a causa de pedir da ação originária se amoldava a essa hipótese – o que se confirmou, pois a parte autora imputa ao banco falhas na administração da conta –, sendo irrelevante, para a análise da condição da ação (legitimidade passiva), um juízo de valor sobre a robustez das provas iniciais.

Dessa forma, não há que se falar em omissão. O acórdão enfrentou a questão devolvida, qual seja, a legitimidade passiva do banco à luz da causa de pedir, e concluiu, com base em precedente vinculante, por sua manutenção no polo passivo. Exigir que o Colegiado, em agravo de instrumento contra decisão saneadora, adentrasse no mérito da prova seria suprimir uma instância e violar o devido processo legal.

Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios, segundo pacífica doutrina e jurisprudência, é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes trechos da fundamentação. Não se configura a contradição quando há um suposto conflito entre a decisão e as provas dos autos, a lei ou o entendimento da parte, que é exatamente o que o embargante alega.

A alegação de que a "real intenção" da parte autora é a alteração dos índices de correção, e que a planilha de cálculos que instrui a inicial seria a prova cabal disso, representa a tese de defesa do próprio embargante. Este Colegiado, ao julgar o agravo interno, não ignorou tal argumento; ao contrário, ponderou-o e concluiu que, em sede de análise das condições da ação, a legitimidade deve ser aferida com base na narrativa fática da petição inicial.

Como visto, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais para a solução da controvérsia.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026